Tribunal: TJSP
Processo: 1001749-79.2022.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
INTERESSADA: CARAGUÁ IMÓVEIS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. AÇÃO E RECONVENÇÃO.
I. Caso em Exame
Ação rescisória contratual por inadimplemento com devolução do depósito caução e indenização por danos morais e materiais ajuizada pela locatária contra a administradora do imóvel e a locadora. A sentença julgou improcedente o pedido contra a

Ementa:

INTERESSADA: CARAGUÁ IMÓVEIS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. AÇÃO E RECONVENÇÃO.
I. Caso em Exame
Ação rescisória contratual por inadimplemento com devolução do depósito caução e indenização por danos morais e materiais ajuizada pela locatária contra a administradora do imóvel e a locadora. A sentença julgou improcedente o pedido contra a administradora e parcialmente procedente contra a locadora, ou seja, contra a corré-reconvinte, condenando-a ao pagamento de multa contratual, restituição de percentual de aluguéis e depósito caução, compensando-se valores em relação ao pedido reconvencional.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade pelos danos nas piscinas do imóvel locado e a consequente obrigação de indenizar.
III. Razões de Decidir
3. A relação contratual de locação está demonstrada, e a responsabilidade pelos danos nas piscinas não recai sobre a locatária, pois os rasgos nos vinis foram decorrentes de desgaste natural. Corré-reconvinte que não se desvencilhou em produzir provas, nos termos do art. 373, II do CPC.
4. A corré-reconvinte não provou que a locatária tenha causado os danos por uso irregular. Locatária que vigou privada do uso e fruição integral do imóvel, mais especificamente, em relação às piscinas.
5. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11 do CPC).
IV. Dispositivo e Tese
6. Apelação não provida.